Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714326-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: APARECIDA MARIA DIAS MAGALHAES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão interlocutória proferida execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb). Verifico que a decisão agravada indeferiu o requerimento da agravante sob o fundamento de que a Resolução n. 584 de 27.9.2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determina que as buscas de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica dentre os sistemas oferecidos pelo referido órgão do Poder Judiciário, argumento não combatido especificadamente nas razões recursais. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator